Tribunal: TJMT
Processo: 0043870-04.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043870-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (APELADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA COMPOR GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR N° 279/2007 – ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 394/2010 – FIXAÇÃO DE LIMITE DE IDADE – CONVOCAÇÃO CANCELADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 394/2010 PELO PLENO DESTE SODALÍCIO NO ARGINC 161994/2014 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO –
PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, § 4° DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

“
(...) E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7°, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015)

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário, Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo interposto por Nerindo Dias de Amorim, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0043870-04.2014.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para revogar os efeitos do ato n° 6.018/2012 e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento ao requerente/apelado dos proventos que deixou de auferir de 31/01/2012 à 15/05/2012, quando cessaria o prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade no ato de cancelamento da convocação dos policiais militares da reserva remunerada, com base na interpretação conjunta das Leis Complementares Estaduais n° 279/2010 e 231/2005.

Assevera que somente os policiais militares que estiverem na reserva remunerada há menos de 03 (três) anos podem ser convocados, razão pela qual afirma que o apelado deixou de preencher os requisitos previstos na Lei Complementar n° 279/2007, pois ao completar 60 (sessenta) anos o mesmo passou para a Reforma.

Afirma, mais, que pelo poder de autotutela dos atos administrativos, a administração pública pode anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade.

Pleiteia, ainda, que a correção monetária utilize como índice de recomposição a TR até 25/03/2015, e, após essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O autor/apelado interpôs recurso adesivo, no qual afirma que o ato é nulo, pois a Lei Complementar n° 394/2010 é posterior à convocação do apelado para a Guarda Patrimonial, tratando-se de direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Destaca, também, que faz jus ao recebimento das gratificações do período em que foi irregularmente afastado de suas funções, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, ambas pugnando pelo seu improvimento (ID. 8033967/8033971 e ID. 8033983).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 8348668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário, Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo interposto por Nerindo Dias de Amorim, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0043870-04.2014.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para revogar os efeitos do ato n° 6.018/2012 e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento ao requerente/apelado dos proventos que deixou de auferir de 31/01/2012 à 15/05/2012, quando cessaria o prazo de 02 (dois) anos.

A Sentença atacada estabeleceu que os proventos deverão ser apurados em liquidação de sentença, desde a redução administrativa, com a incidência de correção monetária utilizando o IPCA-E, conforme decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 870947, e juros de mora, fixados a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art, 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8°, do art. 85, do CPC.

As razões do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso se circundam à controvérsia quanto à possibilidade de o apelante,
policial militar da reserva remunerada, convocado para Guarda Patrimonial, nos termos da Lei Complementar nº 279/2007, ser desligado das funções ao completar 60 (sessenta) anos de idade, por força do que dispõe o art. 3º da referida legislação, acrescido pela Lei Complementar nº 394/2010, que estabelece limite de idade.

Extrai-se dos autos que o apelado é policial militar pertencente à reserva e por meio do Ato n° 6.184/2008 foi convocado para o serviço ativo do Estado de Mato Grosso, sob a égide da Lei Complementar nº 279/2007, quando passou a exercer atividade policial militar na Guarda Patrimonial.

A Lei Complementar n° 279/2007, que regulamenta a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 1°, que “
os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2º, desta lei complementar
”.

No que se refere à duração da convocação, a redação originária do artigo 3° previa que deveria ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos em lei,
in verbis
:

Art. 3° A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei.

No ano de 2010, porém, a Lei Complementar citada foi alterada pela Lei Complementar n° 394/2010, passando à seguinte redação:

"Art. 1º Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2º, desta lei complementar.

Parágrafo único. Somente poderá ser convocado, o militar que estiver a menos de 03 (três) anos na reserva remunerada, e desde que satisfaça os seguintes requisitos:
I - se praça, não ter sido transferido para a reserva remunerada no comportamento mau ou insuficiente;

II - não responder a ação penal, por crime doloso;

III - possuir capacidade técnica, física e mental para o exercício da atividade;

IV - possuir o grau hierárquico inferior ao do militar a quem ficará diretamente subordinado;

V - assinar Termo de Aquiescência e Conhecimento dos direitos e deveres que está assumindo para o exercício das atividades, previstos no Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 3º A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei.

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado: (Acrescentado pela LC 394/10)

I - solicitar a sua dispensa;

II - demonstrar conduta incompatível com a função desempenhada;

III - aceitar outro cargo público;

IV - atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos;

V - obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos;

VI - for conveniente para a Administração Pública.

Consoante relatado nos autos, no
ano de 2012, por meio do Ato n° 6.018/2012, o apelado teve o seu desligamento efetivado sob o fundamento de que havia atingido o limite de idade imposto na Lei Complementar n° 394/2010.

Não obstante as alegações do apelante quanto à limitação de idade para a convocação dos militares da reserva, o Pleno desde Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal citado, que limitou a idade de 60 (sessenta) anos para policial da reserva remunerada que exerce função na Guarda Patrimonial, por caracterizar discriminação de idade na relação de trabalho e desamparo à pessoa idosa, situação que implica em ofensa aos artigos 7º, inciso XXX, e 230, da CF/88. Vejamos:

“
ARGUICAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 30, PARAGRAFO UNICO, IV, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N0 279, DE 11 DE SETEMBRODE 2007, COMA REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N0 394/2010 — VIOLACAODOS ARTIGOS 70, XXX, E 230, CABECA, DA LEI MAIS ALTA E DO PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO. E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 70, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que Veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/201 5, publicado no DJE 22/05/2015).

Assim, considerando que o ato de desligamento feriu frontalmente os artigos 7°, XXX e artigo 230, ambos da Magna Carta, resta evidente que o apelante faz jus à reintegração à Guarda Patrimonial.

Aliás, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - CONVOCAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO – GUARDA PATRIMONIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – LICENÇA-PRÊMIO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FINALIDADE SOCIAL DA LICENÇA E O FIM PÚBLICO DA CONVOCAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO - LIMITE DE IDADE (60 ANOS) - ARTIGO 3º, IV DA LEI Nº 394/2010 - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, XXX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – AUSENTE CONDENAÇÃO PRINCIPAL – VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O fim público da convocação do militar da reserva remunerada ao serviço, em caráter transitório, para o exercício de atividades específicas, não contempla a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação. (...)” (N.U 0024434-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 26/06/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LIMITE DE IDADE DE 60 ANOS – ARTIGO 3º, INCISO IV DA LEI Nº 394/2010 – HIPÓTESE QUE ACARRETARIA O DESLIGAMENTO DA CONVOCAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO – ILEGALIDADE DO ATO DESCONVOCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “[...] É inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção do serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7º, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) Nos termos do art. 3º, da Lei nº 279/2007, é de ser reconhecido o direito do policial militar da reserva remunerada, desligado indevidamente, de reintegrar à Guarda Patrimonial até que se cumpram os meses faltantes do último ano de sua convocação. (N.U 0037202-85.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Em reexame necessário, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por fim, quanto ao recurso adesivo, considerando o desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restam prejudicadas as razões recursais adesivas apresentadas por Nerindo Dias de Amorim.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, por consequência,
DOU POR PREJUDICADO o recurso adesiv
o. Em sede de Remessa Necessária
RETIFICO A SENTENÇA
para
determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF
, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021